Tribunal: TJDFT
Processo: 0702359-26.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. POSTERIOR SENTENÇA DE EXTINÇÃO. NÃO CABIMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 3o CPC. REJULGAMENTO DOS PEDIDOS. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS. CONSULTA AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE MUDANÇA DE TITULARIDADE OU SUSPENSÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DO TITULAR PELO PAGAMENTO DAS FATURAS.
1. É princípio fundamental e corolário do devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, cânones constitucionais. Desse modo, quaisquer atos processuais devem ser objeto de intimação às partes interessadas, não sendo possível o prosseguimento do feito sem oportunizar a manifestação.
2. Consoante o disposto no art. 272, CPC, não intimado o recorrente da decisão que rejeitou a impugnação à penhora, impõe-se o reconhecimento da nulidade de todos os atos processuais posteriores, com a cassação da sentença.
3. O vício de intimação não impediu que o recorrente apresentasse sua irresignação quanto à nulidade de citação e fundamento da sentença em premissa fática equivocada. Nessa hipótese, é possível o julgamento dos pedidos pelo Tribunal, nos termos do art. 1.013, §3o do CPC.
4. O Código de Processo Civil, em relação à citação por edital, prevê expressamente no art.256 e em seu § 3o, in verbis: “o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.” Esgotados todos os meios disponíveis para sua localização e atendidos os requisitos do artigo 256, § 3o, do CPC, não se vislumbra nulidade na citação ficta.
5. A Resolução 14/2011 da ADASA, estabelece em seu artigo 14, §1o, a obrigação do usuário em manter os dados cadastrais atualizados junto ao prestador de serviços.
6. Ausente pedido de suspensão dos serviços ou de alteração do beneficiário e, considerando que a obrigação de pagar pelo fornecimento de água é de natureza pessoal, a responsabilidade pela quitação das faturas em aberto é do titular da conta.
7. SENTENÇA ANULADA. PEDIDOS JULGADOS NA FORMA DO ART. 1.013, CPC.